Tribunal: TJDFT
Processo: 0716056-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 60 (SESSENTA) DIAS. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “há expressa autorização concedida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para a operadora do plano de saúde rescindir unilateral e imotivadamente o contrato coletivo (empresarial ou por adesão), desde que observado o seguinte: i) cláusula contratual expressa sobre a rescisão unilateral; ii) contrato em vigência por período de pelo menos doze meses; iii) prévia notificação da rescisão com antecedência mínima de 60 dias”. (REsp 1680045/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018)
Do acervo colacionado aos autos, verifica-se que a recorrente comprovou o cumprimento da exigência com a juntada da notificação endereçada à estipulante em 24 de maio de 2019, tendo-se o contrato por rescindido após sessenta dias do recebimento.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.